Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-10.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001545-10.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MARIA ESTER DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento a criança acometida por grave enfermidade, diante da imprescindibilidade do tratamento e da ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, com reconhecimento parcial de perda do objeto em razão de alteração superveniente da medicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamento não padronizado no SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento judicial do fármaco, bem como a possibilidade de afastamento da tese da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo atuação solidária entre União, Estados e Municípios. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação sem exclusão de legitimidade passiva. A repartição de competências no SUS possui natureza administrativa e não pode ser oposta ao particular como óbice ao acesso ao tratamento. O laudo médico, corroborado pelo parecer técnico do NAT-JUS, demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS. A parte autora comprova hipossuficiência financeira e a existência de registro do medicamento na ANVISA, atendendo aos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. A ausência de inclusão do fármaco nos protocolos do SUS não impede seu fornecimento em caráter excepcional, desde que preenchidos os requisitos legais. A invocação da reserva do possível não se sustenta sem prova concreta de incapacidade financeira do ente público, não podendo prevalecer sobre o mínimo existencial e o direito à vida. A proteção integral da criança impõe prioridade absoluta, reforçando a necessidade de efetivação do direito à saúde. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante, inclusive quanto à perda parcial do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, não podendo a repartição administrativa do SUS ser oposta ao cidadão. 2. É possível o fornecimento judicial de medicamento não padronizado, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o direito à saúde sem comprovação concreta de incapacidade financeira. 4. O direito à saúde da criança, em situação de vulnerabilidade, prevalece sobre limitações administrativas ou orçamentárias abstratas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STJ, Tema 106.